Tribunal: TJSP
Processo: 1018217-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela ré. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.